Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-83.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-83.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA JOANA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 406.223.981-72 (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0426-29 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. empréstimos consignados não reconhecidos. ausência de comprovação da contratação. ônus probatório do fornecedor. nulidade das contratações. restituição em dobro. dano moral não configurado.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. A Apelante alegou não ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário, contratados por meio de aplicativo bancário e uso indevido de biometria facial. Afirmou não ter autorizado nenhuma operação, sendo vítima de fraude. No recurso, a Apelante sustenta a ausência de prova da contratação e pleiteia a nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados e demais operações bancárias; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se estão demonstrados os requisitos para a indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo a estas o dever de demonstrar a regularidade das contratações quando impugnadas pelo consumidor.

4. A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, transfere ao Banco a incumbência de demonstrar a validade das operações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

5. Os documentos apresentados pelo Banco, como contratos sem assinatura, sem validação digital ou biométrica, não constituem prova suficiente da anuência da consumidora às contratações.

6. Em relação a duas rubricas descontadas do benefício (“consignação empréstimo bancário” e “consignação – cartão”), o Banco não apresentou qualquer contrato ou autorização, descumprindo o ônus probatório e evidenciando a inexistência de relação jurídica.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível diante da ausência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A ocorrência de descontos indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessário comprovar lesão aos direitos da personalidade, o que não se demonstrou no caso concreto.

9. A ausência de prova de perturbação psíquica, vexame ou forte abalo emocional afasta a indenização por danos morais.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura e de elementos técnicos de validação, como logs, certificados digitais ou biometria, impede o reconhecimento da validade da contratação bancária. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade dos contratos quando impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrada cobrança sem relação jurídica e sem engano justificável. 4. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária prova de lesão aos direitos da personalidade.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006616-83.2024.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aparecida Joana Pereira de Andrade
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

A Autora foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante defende a ausência de provas da contratação.

Afirma que os documentos apresentados pelo Apelado carecem de elementos mínimos de validação, como assinatura, certificação digital, rastreabilidade de IP, envio de SMS, geolocalização, validação biométrica ou por autoridade certificadora (gov.br ou similar), inexistindo, assim, qualquer prova de que a consumidora tenha anuído aos contratos.

Frisa que o Recorrido deixou de adotar mecanismos eficazes de prevenção à fraude, permitindo que terceiros utilizassem indevidamente os dados pessoais da Apelante para firmar operações financeiras em seu nome, sem qualquer autorização válida.

Destaca a grave falha na prestação dos serviços e a existência de vício de consentimento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade dos contratos impugnados e a inexistência de relação jurídica, com a consequente restituição, em dobro, dos valores decotados indevidamente. Além disso, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 291472900.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparecida Joana Pereira de Andrade
ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A
.

Na petição inicial, assegurou ser pessoa idosa, com baixa escolaridade, deficiência auditiva e sem familiaridade com tecnologia.

Alegou ter sido vítima de fraude bancária envolvendo empréstimos consignados não contratados por meio de aplicativo bancário e uso indevido de biometria facial.

Citou que no benefício de prestação continuada (LOAS), concedido em maio de 2023, passou a ocorrer descontos abusivos, atingindo até 100% do valor recebido, o que comprometeu sua subsistência.

Aduziu que solicitou, extrajudicialmente, os contratos, porém, a instituição bancária se recusou a fornecê-los, mesmo diante de decisão judicial proferida na Ação nº 1003654-87.2024.8.11.0055, fato que demonstra, além de descumprimento de ordem judicial, violação ao direito de informação da consumidora.

Enfatizou que, de acordo com as informações obtidas a partir dos documentos sem assinatura disponibilizados pela agência bancária em Tangará da Serra, a Autora teve ciência de que, além de vários empréstimos contratados em seu nome, ocorreu também a liberação de créditos na modalidade “Pix Parcelado”:

Mencionou que os extratos apresentados pela instituição bancária na Ação n. 1003654-87.2024.8.11.0055 demonstram que nas operações bancárias foram aplicados juros excessivos (até 665,89% ao ano), venda casada, cobrança de débito combinado e liberação indevida de cartão RMC disfarçado de empréstimo, além da operações nominada de “PIX parcelado” que, somadas, correspondem a 45% do valor do benefício, ou seja, ultrapassa o limite legal da margem consignável.

Requereu, pois, a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em nome da Autora, a restituição em dobro dos valores decotados indevidamente, e indenização por danos morais. Alternativamente, a conversão dos empréstimos à aplicação

da taxa de juros de empréstimo consignado (1,84%) e a repetição de indébito na forma simples.

O pedido liminar foi concedido, determinando-se que o Requerido se abstenha de proceder descontos relativos contratos de empréstimos consignados. A inversão do ônus da prova também foi deferida.

Na contestação, a instituição bancária defendeu a regularidade das operações, inclusive o cartão de crédito consignado, e anexou os contratos firmados em 10/11/2023 e 01/9/2023.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu que o Requerido apresentou o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado do Banco Mercantil” e “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Em vista disso, julgou improcedentes os pedidos, revogou a decisão liminar e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Neste Recurso de Apelação, a consumidora defende ausência de provas da contratação.

Menciona que os documentos encartados pelo Apelado são desprovidos de assinatura, certificação digital, rastreabilidade de IP, envio de SMS, geolocalização, validação biométrica ou por autoridade certificadora (gov.br ou similar), ou outra modalidade que comprove sua anuência aos contratos.

Frisa que o Recorrido deixou de adotar mecanismos eficazes de prevenção à fraude, e com isso permitiu que terceiros utilizassem indevidamente os seus dados pessoais em operações financeiras sem valor legal.

Insiste na nulidade dos contratos que ensejaram o decote de valores em seu benefício previdenciário, sem olvidar a grave falha na prestação dos serviços, uma vez evidenciado o vício de consentimento.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídica e a nulidade de todos os contratos impugnados, com a consequente restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Ademais, sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

No caso, os documentos coligidos aos autos demonstram que a Apelante é pessoa idosa (72 anos), beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), o qual começou a receber em abril/2023, conforme Histórico de Crédito de ID. 291472392.

Da análise desse histórico, observa-se que o benefício sofre descontos nos valores de R$ 393,41 (trezentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), R$ 30,19 (trinta reais e dezenove centavos), ambos sob a rubrica de “consignação empréstimo bancário”, além de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) sob a rubrica de “consignação – cartão”.

Ao ajuizar a ação, a Apelante impugnou todos esses descontos, e sustenta que jamais celebrou contrato com o Banco Apelado, tampouco autorizou qualquer consignação.

Não se pode olvidar que compete ao fornecedor do serviço bancário o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada pelo consumidor. Tal dever encontra respaldo na inversão do ônus da prova, deferida pelo Juiz do feito com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Outra não é a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846649/MA (Tema 1061), que dispõe:

Tese firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Pelo que consta dos autos, o Banco apresentou contrato de “empréstimo rápido”, datado de 01/09/2023, com as seguintes características:

No entanto, o documento está desacompanhado de qualquer assinatura — seja física, digital ou biométrica — e não apresenta elementos técnicos que demonstrem a efetiva manifestação de vontade da consumidora Apelante, como logs de acesso, certificados digitais, geolocalização ou validação facial.

No que se refere ao desconto consignado de R$ 30,19 (trinta reais e dezenove centavos) sob a rubrica “consignação empréstimo bancário”, e de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) lançado como “consignação – cartão”, o Banco não juntou qualquer documento relativo a essas cobranças, descumprindo integralmente seu dever probatório.

Ademais, embora o banco Apelado tenha encartado no ID. 291472875 o comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 15.767,71 (quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), afirmando tratar-se de crédito decorrente do contrato nº 000806677171, não trouxe o instrumento particular assinado, tampouco outro documento que confirme a adesão ao mútuo pela consumidora.

Nesse particular, a suposta contratação, datada de 10/11/2023, no valor de R$ 16.312,49 (dezesseis mil, trezentos e doze reais e quarenta e nove centavos) a ser paga em 84 prestações de R$ 544,78 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), além de não constar no Histórico de Crédito apresentado pela Autora/Apelada no Id. 291472392, foi instruída apenas com extrato financeiro produzido unilateralmente pela instituição bancária.

Oportuno ressalvar que, em se tratando de impugnação relativa à assinatura ou à existência de contratação, é dever da instituição bancária comprovar a autenticidade e validade da avença, nos termos do art. 429, II, do CPC, sob pena de nulidade do negócio jurídico e dos descontos correlatos.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que as três rubricas deduzidas do benefício previdenciário da Autora/Apelante carecem de respaldo contratual.

No que se tange à repetição de indébito, sabe-se que esse instituto permite ao consumidor receber de volta valores pagos indevidamente, geralmente em dobro, quando há cobrança injustificada ou indevida por parte do fornecedor.

Nesse contexto, sem olvidar o Enunciado Sumular n. 297 do STJ que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, verifica-se que o direito à restituição está previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 42 – [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição dos valores deve se dar em dobro quando a cobrança for abusiva ou injusta, ainda que o erro do fornecedor tenha sido involuntário,
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (sem destaque no original)

Nesse raciocínio, levando em consideração que o Banco Apelado efetuou descontos no benefício previdenciário da Apelante sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, cristalina a violação à boa-fé subjetiva, o que autoriza a
repetição do indébito em dobro
.

No que tange à verba indenizatória, o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e, possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Ressalto, desde logo, não desconhecer que muitos aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes. No entanto, as Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos cumuladas com Reparações por Dano Material e Moral ajuizadas por essas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos.

Por esse motivo, tenho que a arguição de vulnerabilidade da consumidora e de que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico, por si só, não configura danos morais indenizáveis.

Com efeito, embora a nulidade do Contrato de Empréstimo por falta de anuência, comprovação da contratação e/ou preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar, automaticamente, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Corroborando nesse particular, a simples ocorrência de fraude bancária que resulte na contratação de empréstimo não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

No caso concreto, da detida leitura da exordial, observa-se que não há menção aos motivos pelos quais a Apelante teria sofrido abalo à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal. É importante esclarecer que o mero descumprimento contratual ou a ocorrência de fraude bancária, por si sós, não configuram automaticamente lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Com efeito, a Apelante relatou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, mas não trouxe aos autos qualquer relato concreto de que experimentou sofrimento relevante, humilhação, exposição vexatória ou qualquer forma de abalo que extrapolasse os meros dissabores decorrentes da contratação irregular.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheço a inexistência de relação jurídica e declaro a nulidade das três operações de crédito consignado inseridas no benefício previdenciário da Autora. Condeno o Requerido/Apelado à restituição, em dobro, dos valores decotados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Banco Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no art. 85§ 11.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025